Tribunal: TJSP
Processo: 0077183-04.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Receptação qualificada – conjunto probatório insatisfatório – Aplicação da causa absolutória prevista no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal – Impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - Recurso do Ministério Público NÃO PROVIDO.